Tribunal: TJDFT
Processo: 0001084-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Embriaguez.
1 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.
2 - Se há provas de que o réu ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira - que lesionaria o rosto dela com rastelo até sangrar e “a coisa vai ficar feia” quando saísse da delegacia - não é caso de absolvição.
3 - Apelação não provida.